Tribunal: TJMT
Processo: 1020098-98.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020098-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (AGRAVANTE), SILBENE CORREA PERASSOLO DA SILVA - CPF: 459.747.641-53 (AGRAVADO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR
PELA CONCESSIONÁRIA
. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. COMUNICADO DE VENDA INSUFICIENTE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS E IPVA. COISA JULGADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença que reconheceu o descumprimento de obrigação de fazer consistente na transferência de veículo automotor para o nome da executada, aplicou multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 e determinou a expedição de ofícios ao DETRAN/MT e demais órgãos competentes para efetivação da transferência administrativa do veículo Nissan/
Livina
, placa NUD-6946, bem como para regularização de débitos, restrições e pontuações incidentes desde janeiro de 2021. A agravante alegou impossibilidade material de cumprimento da obrigação em razão da alienação do bem a terceiro, inexigibilidade das astreintes e impossibilidade de responsabilização pelo IPVA do exercício de 2026.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o comunicado de venda realizado pela agravante supre a obrigação judicial de transferência registral do veículo para o seu próprio nome
,
estabelecer se é legítima a incidência e manutenção das astreintes diante do alegado descumprimento da obrigação de fazer e determinar se subsiste a responsabilidade da agravante pelos débitos, restrições administrativas e IPVA incidentes sobre o veículo desde janeiro de 2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada delimita objetivamente a obrigação imposta na sentença, a qual determinou expressamente a transferência do veículo para o nome da executada, não sendo admissível rediscutir o conteúdo do comando judicial na fase de cumprimento de sentença.

O comunicado de venda não configura adimplemento da obrigação judicial, por consistir em providência unilateral incapaz de substituir a efetiva regularização registral do automóvel perante o órgão de trânsito competente.

A agravante não comprova impossibilidade material de cumprimento da obrigação, limitando-se a alegar alienação do veículo a terceiro sem demonstrar impedimento concreto à efetivação da transferência determinada judicialmente.

A realização tardia do comunicado de venda, mais de quatro anos após a alienação do veículo, evidencia desídia administrativa da agravante e reforça o inadimplemento da obrigação de fazer.

A atuação substitutiva do Poder Judiciário mediante expedição de ofícios ao DETRAN decorre do reiterado descumprimento da ordem judicial e não afasta a mora da executada nem descaracteriza o inadimplemento anteriormente configurado.

Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, razão pela qual a agravante deve suportar as consequências jurídicas decorrentes da revenda do veículo sem regularização prévia da cadeia dominial.

A permanência do veículo registrado em nome da agravada ocasiona a incidência de tributos, pontuações e restrições administrativas em desfavor da consumidora, circunstância que justifica a manutenção das medidas coercitivas e da transferência administrativa.

As astreintes possuem natureza coercitiva, observam os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e atingiram o teto fixado exclusivamente em razão da resistência injustificada da agravante ao cumprimento da ordem judicial transitada em julgado.

A responsabilidade da agravante pelos débitos e pelo IPVA incidente sobre o veículo desde janeiro de 2021 decorre
expressamente do título executivo judicial e subsiste enquanto não houver regularização da titularidade do automóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O comunicado de venda não substitui a obrigação judicial de promover a efetiva transferência registral de veículo automotor perante o órgão de trânsito competente. 2. A alegação de alienação do bem a terceiro não afasta o cumprimento de obrigação fixada por sentença transitada em julgado nem descaracteriza o inadimplemento da obrigação de fazer. 3. A multa cominatória deve ser mantida quando observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e verificada resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial. 4. A responsabilidade por débitos, tributos e restrições administrativas incidentes sobre veículo automotor subsiste enquanto não regularizada a titularidade do bem nos órgãos competentes. 5. A atuação substitutiva do Poder Judiciário para efetivação da transferência administrativa do veículo não
exclui
a mora da parte obrigada nem exonera o devedor das consequências do descumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020098-98.2026.8.11.0000 de decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer, reconheceu a não satisfação da obrigação de transferência do veículo, aplicou a incidência da multa cominatória no valor máximo de R$10.000,00, determinou a expedição de ofícios ao DETRAN/MT, DETRAN/MG, SEFAZ/MT e PGE/MT para a transferência administrativa do bem e baixa de débitos, restrições e pontuações em nome da exequente desde janeiro de 2021.

A agravante
a
firma que a obrigação de transferência do automóvel
veículo Nissan/
Livina
, placa NUD-6946
tornou-se materialmente impossível de cumprimento pelas vias ordinárias, pois o bem foi alienado a terceiro ainda em janeiro de 2021, ocasião em que houve a tradição do veículo, de modo que não mais detém sua posse, guarda ou disponibilidade física.

Alega que não possui acesso ao
veículo
para realização de vistoria ou regularização documental perante o DETRAN, circunstância que inviabiliza o cumprimento direto da obrigação.

Aduz que realizou comunicado de venda em favor do terceiro adquirente, Augusto Cesar Batista da Costa Filho, e que a própria decisão agravada reconheceu a necessidade de atuação dos órgãos administrativos para solução da controvérsia, ao determinar expedição de ofícios ao DETRAN/MT, DETRAN/MG, SEFAZ/MT e PGE/MT.

Diz
que a multa possui natureza coercitiva, e não punitiva, razão pela qual não poderia subsistir diante de obrigação que depende da atuação de terceiros e de órgãos públicos.

Sustenta que não pode ser responsabilizada pelo IPVA de 2026 e demais débitos posteriores à alienação do veículo porque não mais exercia qualquer ingerência sobre o automóvel desde janeiro de 2021.

Acrescenta que a transferência administrativa do bem para o nome da
C
oncessionária criaria situação registral incompatível com a cadeia negocial demonstrada nos autos, uma vez que o veículo foi efetivamente vendido a terceiro.

Requer a concessão de efeito suspensivo, a revogação da multa aplicada ou, subsidiariamente, sua redução, bem como o reconhecimento de que a regularização administrativa deve ocorrer diretamente pelos órgãos competentes, observada a alienação do veículo ao terceiro adquirente.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id 368236855).

Em contraminuta,
a agravada
assevera
que o
R
ecurso representa tentativa de rediscussão de matéria já alcançada pela coisa julgada, pois a sentença determinou expressamente que a agravante promovesse a transferência do veículo para o próprio nome, além de arcar com todos os débitos incidentes desde janeiro de 2021.

Ressalta
que a
C
oncessionária permaneceu inerte no prazo fixado judicialmente para comprovar eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação, motivo pelo qual ocorreu a preclusão.
E
que a
cogit
ada impossibilidade material decorre exclusivamente da própria negligência da agravante, que recebeu o veículo da consumidora, deixou de regularizar a transferência, revendeu o automóvel a terceiro sem observância das formalidades legais e apenas anos depois realizou comunicado de venda.

Consign
a que a manutenção do nome da autora nos registros do DETRAN e da SEFAZ por longo período ocasionou cobranças tributárias, pontuação em CNH e outras restrições indevidas.

Pondera
que a multa diária aplicada possui caráter coercitivo e atingiu o limite máximo apenas em
virtude
do reiterado descumprimento da ordem judicial.

E
sclarece
que os documentos juntados pela agravante não comprovam adimplemento da obrigação, pois o comunicado de venda constitui declaração unilateral incapaz de substituir a efetiva transferência do veículo.

Explic
a que a decisão agravada apenas conferiu efetividade à sentença transitada em julgado e requer o indeferimento do efeito suspensivo, bem como o não
prov
imento do
Recurs
o, com manutenção integral da decisão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum
atacado está assim fundamentado:

“(...)

A manifestação da executada não merece acolhimento, vez que, a análise objetiva dos documentos constantes dos autos revela, de forma inequívoca, que a obrigação de fazer imposta pela sentença não foi cumprida.

O extrato do Detran/MT de 12/01/2026 (ID 219617472), o CRLV digital emitido na mesma data (ID 219617470) e o extrato de lançamentos de IPVA (ID 219617469) juntados pela exequente demonstram que o veículo placa NUD6946 permanece registrado em nome de
Silbene
Correa
Perassolo
da Silva, não tendo ocorrido qualquer alteração na titularidade do bem.

O comunicado de venda apresentado pela executada não se presta ao cumprimento da obrigação judicial, vez que esse ato, por si só, não opera a transferência de propriedade do veículo, que, tratando-se de bem móvel, perfectibiliza-se pela tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, e cuja efetivação registral junto ao órgão de trânsito, com a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, é obrigação do adquirente, conforme dispõe o art. 123, §1º, do CTB.

Ademais, a obrigação imposta pela sentença foi expressa e específica: determinou-se que a executada promovesse a transferência do veículo para o
seu próprio nome, e não que realizasse comunicado de venda em favor de terceiro.

A executada, ao invés de cumprir o comando judicial, limitou-se a regularizar, em novembro de 2025, ou seja, mais de quatro anos após a venda, um comunicado que deveria ter sido efetuado em janeiro de 2021, tentando fazer valer esse ato como adimplemento da obrigação jurisdicionalmente imposta, sendo que tal conduta não encontra respaldo no ordenamento processual.

Importa registrar que essa mesma estratégia já havia sido apreciada e expressamente rechaçada por este juízo na decisão de ID 196556398, na qual se consignou que a executada não havia trazido qualquer documento comprobatório da impossibilidade de transferência para o seu próprio nome e que não havia relação entre o terceiro mencionado e o feito, concedendo-se prazo adicional de 10 dias para cumprimento ou demonstração efetiva da impossibilidade.

Decorrido esse prazo, a executada apresentou tão somente o comunicado de venda, sem demonstrar qualquer tentativa de efetivação da transferência registral junto ao Detran competente.

Assim sendo, reconheço o descumprimento da obrigação de fazer e, por conseguinte, a incidência da multa por descumprimento no valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme o teto fixado na sentença.

Intime-se a executada para efetuar o pagamento dessa quantia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cumprimento forçado.

No que tange à transferência administrativa, a própria sentença já previu expressamente que, decorrido o prazo sem cumprimento e sem justificativa idônea, oficiar-se-ia ao Detran/MT para
que procedesse à transferência administrativa do veículo para o nome da executada, com todos os débitos e pontuações desde janeiro de 2021.

Essa condição está plenamente configurada, razão pela qual determina-se a expedição do respectivo ofício, acompanhado da presente decisão e dos documentos nela mencionados.

Quanto ao IPVA do exercício de 2026, o extrato da Sefaz/MT revela débito no valor de R$ 991,68, com vencimento em 30/04/2026, ainda lançado em nome da exequente.

Tendo a sentença determinado que a executada arcasse com todos os débitos incidentes sobre o veículo desde janeiro de 2021, esse encargo também lhe é imputável.
”

(Id 230119740
dos
autos em primeiro grau).

O
Agravo de Instrumento
foi
interposto por Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. contra decisão
que, em C
umprimento de
S
entença
,
reconheceu o descumprimento de obrigação de fazer, aplicou multa cominatória no valor de R$10.000,00 e determinou a expedição de ofícios aos órgãos competentes para transferência administrativa do veículo Nissan/
Livina
, placa NUD-6946, bem como para regularização de débitos, restrições e pontuações incidentes desde janeiro de 2021.

A agravante sustenta impossibilidade material de cumprimento da obrigação, sob o argumento de que o automóvel foi alienado a terceiro em janeiro de 2021, não possuindo mais a posse, guarda ou disponibilidade do bem.
Alega
a inexigibilidade da multa cominatória, a inadequação da transferência do veículo para o seu nome e a impossibilidade de responsabilização pelo IPVA do exercício de 2026.

A controvérsia deve ser examinada à luz dos limites objetivos da coisa julgada formada na
A
ção originária. A sentença foi expressa ao determinar que a r
é
promovesse a transferência do veículo para o seu próprio nome, no prazo fixado, sob pena de multa diária, além de assumir os débitos e pontuações incidentes desde janeiro de 2021. Também ficou consignado que eventual impossibilidade deveria ser comprovada documentalmente no prazo assinalado, sob pena de preclusão.

Portanto, não c
umpr
e à agravante, nesta fase processual, modificar o conteúdo do comando judicial para adequá-lo à conveniência administrativa da empresa. A obrigação imposta não consistia em simples comunicação de venda ou em indicação de terceiro adquirente, mas, sim, na efetiva regularização registral do automóvel perante os órgãos competentes.

Além disso, a alegada impossibilidade material não foi devidamente demonstrada.
Pelo contrário,
a agravante permaneceu inerte por longo período e apenas em novembro de 2025 realizou comunicado de venda referente a negócio ocorrido em janeiro de 2021, circunstância que
evidencia
manifesta desídia administrativa.

O comunicado de venda apresentado não comprova o cumprimento da obrigação judicial. Trata-se de providência unilateral que não substitui a transferência efetiva da titularidade perante o órgão de trânsito
, pois
a obrigação imposta pela sentença consistia na transferência do veículo para o nome da executada, e não na simples regularização tardia de comunicação de venda em favor de terceiro estranho à lide.

A
expedição de ofícios determinada pelo Juízo decorreu justamente do reiterado descumprimento da ordem judicial pela agravante. A atuação substitutiva do Poder Judiciário não afasta a mora da executada, tampouco descaracteriza o inadimplemento da obrigação anteriormente imposta
, de modo que não procede a
alegação de que a obrigação dependia exclusivamente da conduta administrativa do DETRAN e de outros órgãos públicos.

A agravante pretende transferir ao Poder Judiciário e à parte autora os efeitos de sua própria negligência. Contudo, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Se a empresa recebeu o veículo, revendeu o automóvel sem regularizar previamente a cadeia dominial e deixou transcorrer vários anos sem promover a devida transferência, deve responder pelas consequências jurídicas decorrentes de s
eu comportamento
.

Ademais, permanece incontroverso que o veículo continuou registrado em nome da agravada durante todo esse período, ocasionando cobrança de tributos, imputação de pontuação e demais encargos administrativos à consumidora. Os documentos juntados aos autos demonstram que, mesmo após o trânsito em julgado, não houve regularização da titularidade do bem.

Evidente, então,
o descumprimento da obrigação de fazer.

Quanto às astreintes,
constata-se que a
multa fixada possui natureza coercitiva e observou os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. O valor somente alcançou o teto estabelecido porque a agravante permaneceu inadimplente mesmo após sucessivas oportunidades para regularização da obrigação. Não se verifica excesso capaz de justificar redução.

Diversamente
do que sustenta a
agrava
nte, a penalidade não possui caráter confiscatório ou punitivo. Sua incidência decorreu diretamente da resistência injustificada
à satisfaçã
o da ordem judicial transitada em julgado. Reduzir a multa, neste momento, equivaleria a estimular o descumprimento deliberado das decisões judiciais.

No tocante à
insurgência relativa ao IPVA do exercício de 2026
, registre-se que a
sentença determinou expressamente que a agravante ar
qu
e com todos os débitos incidentes
sobre o veículo desde janeiro de 2021.
Isso porque, e
nquanto não promovida a regularização da titularidade do automóvel, subsiste a responsabilidade reconhecida no título executivo judicial.

Ainda que a agravante alegue ter alienado o bem a terceiro, tal circunstância não
elimin
a os efeitos da coisa julgada nem exonera a empresa das obrigações assumidas perante a agravada. A discussão acerca da responsabilidade do adquirente poderá ser deduzida em
A
ção própria, mas não serve para afastar o comando judicial já estabilizado.

Logo, permanece a obrigação
de transferência administrativa do veículo para o nome da agravante
,
medida
que
busca conferir efetividade à sentença e cessar os prejuízos suportados pela autora, que
continua
vinculada a débitos e restrições decorrentes de veículo entregue à
C
oncessionária há vários anos.

Diante desse cenário, ausente qualquer elemento capaz de demonstrar ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026